Tribunal: TJBA
Processo: 8061188-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061188-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA DE FORO PELO CONSUMIDOR. "FORUM SHOPPING". RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declinou de ofício da competência do Juízo da Comarca de Salvador para o foro de domicílio do autor, na Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. O agravante sustenta a legitimidade da sua escolha em demandar na capital por ser o local onde o banco réu possui filial, defendendo que a norma consumerista lhe confere essa faculdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a faculdade de escolha do foro, conferida ao consumidor, permite o ajuizamento da ação em comarca onde a empresa ré possui apenas uma filial, que não corresponde ao domicílio das partes ou ao local de cumprimento da obrigação, e se, nesse contexto, é lícita a declinação de competência de ofício. III. Razões de decidir 3. A prerrogativa de escolha do foro pelo consumidor, embora vise facilitar sua defesa, não é irrestrita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação. 4. A escolha de foro aleatório, sem justificativa plausível que demonstre a efetiva facilitação do acesso à justiça, configura "forum shopping", prática coibida pelo ordenamento jurídico por violar o princípio do juiz natural. A mera existência de filial na comarca escolhida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar as regras de competência. 5. Em razão da natureza absoluta da competência nas lides consumeristas, é permitida a sua declinação de ofício pelo magistrado quando verificada a escolha de foro sem observância dos critérios legais, visando coibir o abuso de direito processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A faculdade de escolha do foro pelo consumidor (art. 101, I, do CDC) não é irrestrita, limitando-se às opções que melhor viabilizam sua defesa, como o foro de seu domicílio, do réu, de eleição ou de cumprimento da obrigação. 2. A escolha de foro diverso dessas hipóteses, baseada apenas na existência de filial da empresa ré e sem justificativa plausível, configura 'forum shopping', autorizando a declinação de competência de ofício pelo magistrado." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, art. 94. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/04/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8127715-31.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ROBSON OLIVEIRA DOS REIS e parte(s) recorrida(s) o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA